Tribunal: TJMT
Processo: 1005369-72.2021.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005369-72.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), LAUX BRASIL IND. E COM DE ESTANDES E MOVEIS LTDA - CNPJ: 18.904.579/0001-82 (APELADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), ADRIANO DANIEL LAUX - CPF: 537.879.431-53 (APELADO), LARA CRISTINA PEREIRA DOURADO LAUX - CPF: 621.140.001-25 (APELADO), LEANDRO LEOPOLDO LAUX - CPF: 537.948.501-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1005369-72.2021.8.11.0055– Tangará da Serra.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Laux Brasil Ind. e Com de Estandes e Moveis Ltda. e outros.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA BANCARIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DOS CONTRATOS ORIGINAIS DE DÍVIDAS ANTERIORES E QUE COMPUSERAM A CCB 276.413.252 – ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA QUESTÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA DO NEGÓCIO REALIZADO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO COM PERÍODO DIVERGENTE AO MENCIONADO NA CCB –
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Em preliminar contrarrecursal, o apelado alega violação ao principio da dialeticidade sob o argumento de que as razões recursais são genéricas e não atacam os fundamentos levantados na sentença. Sem razão, pois, basta uma simples leitura da peça recursal da parte autora, para visualizar que o inconformismo volta-se contra o capitulo da sentença que declarou não haver documento hábil a caracterizar a presente ação monitória, pela ausência de assinaturas na Cédula Bancária, ausência de contrato desta ou ao menos demonstrativo de cálculo com período condizente ao mencionado na Cédula. Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Quanto a preliminar de inépcia da inicial, por ausência dos contratos originais de dívidas anteriores e que compuseram a CCB 276.413.252 – iliquidez do título executivo, tenho que se confunde com o mérito e com este será analisado.

O art. 700, do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

No caso
em tela, o autor não logrou comprovar a origem da dívida, pois não há contrato referente à Cédula Bancária n° 276.413.252 ou assinatura dos embargantes no documento em questão. Observa-se que a cédula de crédito bancário, representativa de operação de crédito, de qualquer modalidade, como previsto no art. 26, da LF 10.931/2004, acompanhada de demonstrativo de débito e preenchidos os requisitos previstos no art. 28 e art. 29, da mesma Lei, é título executivo extrajudicial, independentemente de haver ou não novação da dívida confessada ou da origem desta.

Contudo, no caso dos autos, o demonstrativo colacionado não corresponde ao período de inadimplência e não há cumprimento dos requisitos presentes no art. 29 da Lei n° 10.931/2004,

de modo que não podem ser considerados títulos hábeis a instruírem a ação monitória. Precedentes do STJ.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1005369-72.2021.8.11.0055– Tangará da Serra.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Laux Brasil Ind. e Com de Estandes e Moveis Ltda. e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto pelo
Banco do Brasil S.A. em face da
r. sentença proferida pelo
MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação monitória que move contra Laux Brasil Ind. e Com de Estandes e Moveis Ltda. e outros, julgou improcedente o feito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Inconformado, o autor apela, sustentando que o contrato discutido trata-se de renovação e que por mais que não tenha sido assinado, os extratos da conta corrente comprovam o recebimento dos valores.

Segue afirmando que o respectivo empréstimo trata-se de renegociação de dívida para saldar os empréstimos anteriormente solicitados pela parte adversa que estavam inadimplentes, motivo este do qual o valor não esteve disponibilizado em conta dos executados para o livre uso, uma vez que a finalidade da solicitação fora para quitação das parcelas inadimplidas.

Alega que conforme extratos referente a conta da parte adversa, que segue no id. 57161819 – autos de origem, os valores liberados foram designados para amortização e quitação das dividas contraídas anteriormente referente as parcelas dos meses de 09/11/2015, 10/11/2015 e 11/11/2015, logo, a seu ver, fica explicito o fato de que a quantia não aparece em conta dos executados para uso de forma deliberada, uma vez que evidenciada seu destino.

Por fim, sustenta que a fixação dos honorários sobre o valor da causa atualizado se torna extremamente excessivo e oneroso, seja a qual parte lhe couber, tendo em vista seu elevado valor. Firme nesses argumentos, requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 212642888), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento da apelação, ante a ausência de dialeticidade recursal, bem como pela inépcia da inicial, por ausência dos contratos originais de dívidas anteriores e que compuseram a CCB 276.413.252 – iliquidez do título executivo.

No mérito pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1005369-72.2021.8.11.0055– Tangará da Serra.

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
Laux Brasil Ind. e Com de Estandes e Moveis Ltda. e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou
ação monitória em desfavor de
Laux Brasil Ind. e Com de Estandes e Moveis Ltda. e outros, aduzindo que celebrou com a parte ré Contrato de Cédula de Crédito Bancário n° 276.413.252, no valor de R$ 609.560,43 (seiscentos e nove mil, quinhentos e sessenta reais e quarenta e três centavos), com 96 parcelas, sendo a primeira parcela em 01/02/2016 e a última em 01/01/2024.

Afirmou a parte autora, que a Cédula foi firmada para novar operações de crédito contratadas anteriormente com o Banco de no 61583, n° 83979324, n°276411562, n° 276412074, n° 276412197, n°276412197.

Aduziu que a dívida atualizada perfaz um montante de R$ 2.049.161,29 (dois milhões quarenta e nove mil reais cento e sessenta e um reais e vinte e nove centavos), sobre o qual requer a expedição do mandado de pagamento. Juntou aos autos Cédula de Crédito Bancário n° 276.413.252 no id. 57161818; Contrato de Abertura de Crédito n° 276.412.198 no id. 57161815 e planilha de cálculos no id. 57161820.

Citados, os requeridos ofereceram embargos monitórios (id. 120514461), arguindo que o Contrato n° 276.412.198, apesar de assinado, não diz respeito à dívida ora debatida e sim sobre empréstimo não mencionado na inicial no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Sustentaram que a Cédula de Crédito Bancário, ora cobrada, de n° 276.413.252 não possui assinatura ou carimbo atestando veracidade, e que há divergência entre o contrato assinado juntado aos autos e a Cédula. De igual medida pugnou pela carência da ação, ilegitimidade passiva dos avalistas em decorrência da ausência de contrato assinado pelos mesmos.

Afirmaram a existência de um lapso temporal entre o vencimento antecipado da divida e a data inicial do cálculo da planilha de cálculos, impugnando-a igualmente.

Em sede de impugnação aos embargos, no id. 130023307, o Banco do Brasil S.A. reiterou os argumentos da inicial, afirmando que a mesma já detém os documentos necessários para a configuração da dívida.

Intimados para especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 136167373), as partes nada requereram.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“não há documento hábil a caracterizar a presente ação monitória,”

acolheu os embargos monitórios e julgou improcedentes os pedidos iniciais,

condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 212642880).

Irresignado, o autor apela, sustentando que o contrato discutido trata-se de renovação e que por mais que não tenha sido assinado, os extratos da conta corrente comprovam o recebimento dos valores.

Segue afirmando que o respectivo empréstimo trata-se de renegociação de dívida para saldar os empréstimos anteriormente solicitados pela parte adversa que estavam inadimplentes, motivo este do qual o valor não esteve disponibilizado em conta dos executados para o livre uso, uma vez que a finalidade da solicitação fora para quitação das parcelas inadimplidas.

Alega que conforme extratos referente a conta da parte adversa, que segue no id. 57161819 – autos de origem, os valores liberados foram designados para amortização e quitação das dividas contraídas anteriormente referente as parcelas dos meses de 09/11/2015, 10/11/2015 e 11/11/2015, logo, a seu ver, fica explicito o fato de que a quantia não aparece em conta dos executados para uso de forma deliberada, uma vez que evidenciada seu destino.

Por fim, sustenta que a fixação dos honorários sobre o valor da causa atualizado se torna extremamente excessivo e oneroso, seja a qual parte lhe couber, tendo em vista seu elevado valor. Firme nesses argumentos, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, necessário a analise das preliminares suscitadas nas contrarrazões do apelo.

Em
preliminar
contrarrecursal, o apelado alega violação ao principio da dialeticidade sob o argumento de que as razões recursais são genéricas e não atacam os fundamentos levantados na sentença.

Sem razão, pois, basta uma simples leitura da peça recursal da parte autora, para visualizar que o inconformismo volta-se contra o capitulo da sentença que declarou não haver documento hábil a caracterizar a presente ação monitória, pela ausência de assinaturas na Cédula Bancária, ausência de contrato desta ou ao menos demonstrativo de cálculo com período condizente ao mencionado na Cédula.

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Quanto a preliminar de inépcia da inicial, por ausência dos contratos originais de dívidas anteriores e que compuseram a CCB 276.413.252 – iliquidez do título executivo, tenho que se confunde com o mérito e com este será analisado.

Superada essa questão
, mister
se faz constar que se está diante de uma ação monitória, que tem por finalidade propiciar a cobrança de dívida referente a título que já perdeu a sua eficácia executiva, nos termos dos arts. 700 e 701, ambos do CPC, vejamos,
verbis
:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer’.

In casu
, em que pese as alegações do apelante, o certo é que os documentos trazidos à baila não estão acompanhados de prova suficiente da existência da relação comercial que as originou.

Digo isso, porque o próprio autor, ora recorrente, afirmou nas razões recursais que, em que pese não tenha sido assinado o contrato pela parte adversa, o respectivo empréstimo trata-se de renegociação de dívida para saldar os empréstimos anteriormente solicitados pela parte que estavam inadimplentes, motivo este do qual o valor não esteve disponibilizado em conta dos executados para o livre uso, uma vez que a finalidade da solicitação fora para quitação das parcelas inadimplidas.

Contudo, em que pese os argumentos trazidos pelo apelante, tenho que não são suficientes para afastar a improcedência da ação monitória, uma vez que o contrato apresentado na exordial versa sobre empréstimo e não sobre novação e perfaz um montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), valor este diverso do que o pleiteado no presente processo, constituindo, portanto, documento diverso e insuficiente para a constituição do mandado de pagamento.

Igualmente é a Cédula Bancária n° 276.413.252 com ausência de assinatura, oportunidade em que poderia juntar planilha de cálculo sobre a dívida avençada ou cédula assinada ao menos pelo emitente, mas a apelante manteve a planilha juntada na inicial (id. 57161820) que consta por início de cálculo o ano de 2019, ao invés de agosto de 2016, data da suposta inadimplência.

Conforme bem mencionado pelo Magistrado
a quo,

verbis
:

“(...) Em acréscimo,
mesmo oportunizada a manifestar-se em impugnação aos embargos, afirmou a autora que nos autos havia os elementos necessários para constituição do mandado de pagamento, o que, na realidade não se evidencia.

Não há documento hábil a caracterizar a presente ação monitória, pela ausência de assinaturas na Cédula Bancária, ausência de contrato desta ou ao menos demonstrativo de cálculo com período condizente ao mencionado na Cédula
.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, estabelece que incube ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto que cabe ao réu aprova dos fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor.

Portanto,
no caso em tela, não logrou o autor comprovar a origem da dívida, pois não há contrato referente à Cédula Bancária n° 276.413.252 ou assinatura dos embargantes no documento em questão.

Observa-se que a cédula de crédito bancário, representativa de operação de crédito, de qualquer modalidade, como previsto no art. 26, da LF 10.931/2004, acompanhada de demonstrativo de débito e preenchidos os requisitos previstos no art. 28 e art. 29, da mesma Lei, é título executivo extrajudicial, independentemente de haver ou não novação da dívida confessada ou da origem desta.

No caso dos autos,
o demonstrativo colacionado não corresponde ao período de inadimplência e não há cumprimento dos requisitos presentes no art. 29 da Lei n° 10.931/2004.
Veja-se:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; V - a data e o lugar de sua emissão; VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

O cumprimento dos requisitos é indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

Mesmo não sendo uma ação de execução e sim uma ação monitória, cujo requisito basilar previsto no art. 700 do CPC já fora mencionado anteriormente, sem um documento hábil minimamente capaz de indicar o direito do autor, torna-se impossível a procedência.

Em outras palavras, a ação monitória existe para dar celeridade à satisfação de um direito consubstanciado em um documento escrito, porém, ainda sem força de título executivo.

Com efeito, justamente pela finalidade de dar efetividade à tutela jurisdicional, não se exige que o procedimento monitório seja instruído com prova robusta –e por tal fato não prospera a tese da embargante de carência da ação –,
porém exige-se que haja prova escrita capaz de indicar correspondência entre o suposto crédito inadimplido pelo embargante e o valor, data, prazo descrito na inicial
.

Como nos autos há divergência entre o contrato citado e o contrato juntado, entre os fatos e os documentos, ausência de assinatura ao menos do emitente, não é plausível conceder o direito afirmado pelo autor.

Nesse sentido, o documento juntado nesta ação fora insuficiente para permitir ao Juízo inferir a probabilidade de existência do direito alegado
.

De igual medida, o banco trouxera extratos bancários sem comprovar desconto referente à novação da dívida ou que condissessem com o valor entabulado na Cédula Bancária, objeto da lide. Não há nos autos documento atestando ao menos uma parcela adimplida, razão pela qual não prospera o pedido autoral
”.
(id. 212642879 – negritei e grifei).

À vista disso, não há qualquer sombra de dúvida de que inexiste prova inconteste da divida mencionada na inicial, ficando evidenciado que os documentos apresentados com a exordial não são insuficientes para instruir a ação monitória.

Sendo assim, reafirmo que o apelante, na qualidade de autor da ação, deixou de trazer aos autos documentos com força probatória para respaldar o quanto alegado, sem falar que o ônus da prova compete àquele que alega, e no caso em tela, o autor, ora apelante, não se desincumbiu da mesma.

Nesse sentido, o art. 373, I, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, confira,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Dessa forma, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o recorrente o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
mutatis mutandis
,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.

1.
A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102- A do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
.

2. (...).

3. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar serem insuficientes ou ilegíveis os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, sendo manifesto o descabimento do recurso especial.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 559.231/PE, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.03.2015 – negritei)

No mesmo norte, caminha a jurisprudência desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO MONITÓRIA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC
– RECONVENÇÃO – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITO DO PRODUTO – ATRASO NA OBRA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – ÔNUS DA RECONVINTE – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC - SENTENÇA ESCORREITA NOS DOIS TÓPICOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – § 11, DO ARTIGHO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(1)- A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita, sem eficácia de titulo executivo, o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. Neste viés, cobrança através do procedimento monitório embasado tão somente em nota fiscal, não residindo no canhoto qualquer assinatura de que a mercadoria foi entregue ao adquirente ou por outro documento extravagante, somente este documento (NF) não se apresenta hábil a procedência do pedido. Correta a decisão de piso que, fazendo suas razões, pelo aspecto acima, acolhe os embargos monitórios patrocinados pela pretensa devedora e declara nula a nota fiscal que embasou o pleito inicial. Neste particular, o ônus da prova é todo da Credora já que exigir da Devedora em face de tal situação seria exigir a chamada prova negativa ou mesmo prova diabólica. (Art. 373, I, do CPC). [...]”
(RAC n. 0009139-16.2013.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 23.02.2022 – negritei)

“
AÇÃO MONITÓRIA – RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

Se a duplicata sem aceite não estiver acompanhada de provas escritas que levam a conclusão que subsiste a obrigação, não poderá ser considerada título hábil a instruir a ação monitória, o que é o caso dos autos, restando imperiosa a sua improcedência.”
(RAC n. 78.924/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 15.10.2014 – negritei)

Logo, diante da ausência de prova cabal do suposto negócio havido entre as partes, a manutenção da r. sentença que julgou improcedente o feito, por ausência de prova escrita da aludida obrigação, é medida que se impõe.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência pátria, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024